Tribunal: TCU
Processo: 005.733/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01556/2011 , firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 03 (três) Quadras Escolares Cobertas, divididas em 3 ações: Ação 1: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE EMEF Francisca Lima localizada à Avenida Pará ao lado da Escola Francisca Lima, Bairro Boa Esperança, Uruará-PA; Ação 2: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE -EMEF Instituto Educacional Uruará localizada á Avenida Goiás, 338, Bairro Centro, Uruará-PA; Ação 3: Quadra Escolar Coberta - Projeto FNDE - EMEF Melvin Jones localizada à Rua Padre Cícero, s/n°, Bairro Centro, Uruará-PA; (no da TCE no sistema: 2456/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.733/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (XXX.916.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Uruará - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.